Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707195-30.2022.8.07.0009 RECORRENTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDO: SALUSTIANO LOPES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTDUAL DE ÔNIBUS. PASSE-LIVRE. PASSAGEIRO DEFICIENTE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. PASSAGEM APENAS EM VEÍCULO TIPO CONVENCIONAL. UMA VEZ POR SEMANA. LEI N. 8.899/94. DECRETO N.3.691/2000. ILEGALIDADE DO DECRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 8.899/1994 concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Na norma citada, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. O Decreto n. 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994. 1.1. “A edição do Decreto 3.691/2000, ao limitar a fruição do chamado 'passe livre' quanto ao número de assentos nos veículos coletivos, restringiu também o alcance protetivo da norma, em prejuízo ao direito garantido aos deficientes financeiramente carentes na Lei no. 8.899/94, devendo ser mantida a r. Sentença, para que as concessionárias se abstenham de observar limitação de assentos estabelecida no art. 1.o do Decreto 3.691/2000, sob as penas ali cominadas.” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1226387 - 0007694-43.2000.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 04/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014). 1.2. Hipótese em que imprescindível o acompanhamento médico do autor/apelado pelo Hospital de Base de Brasília, no qual o agendamento de consultas não é uma faculdade do paciente, pois depende de disponibilidade médica e do serviço e, por isto, é o paciente quem deve se sujeitar à agenda do hospital. 1.3. Ilegal a limitação estabelecida pelo Decreto 3.691/2000 no que toca à restrição do número de assentos em transporte coletivo, razão por que, no caso, a requerida deve disponibilizar bilhetes gratuitos de passagem ao autor nos dias em que for necessário para seu tratamento. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do Decreto 3.691/2000, 75, § 2o, da Resolução ANTT 4.770/2015, 2o, § 1o, da Resolução ANTT 1.692/2006, e 5o, incisos II e LV, da CF, sustentando que não pode inovar e conceder gratuidade para idosos, deficientes e ID jovem em ônibus que não sejam convencionais, sob pena de sofrer autuação e aplicação de multa pela agência reguladora e fiscalizadora da atividade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/MG e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 1o do Decreto 3.691/2000, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como se vê, imprescindível o acompanhamento médico do autor/apelado pelo Hospital de Base de Brasília e que o agendamento de consultas não é uma faculdade do paciente, pois depende de disponibilidade médica e do serviço e, por isto, é o paciente quem deve se sujeitar à agenda do hospital. E não o contrário. E a Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, assim dispõe em seu artigo 1o: “Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.” – grifei. Conforme se observa da norma supracitada, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito [...] Certo que o Decreto n. 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994 [...] contudo, regulamentar não significa restringir, limitar o que a lei contemplou. Nesse passo, patente a ilegalidade no mencionado decreto, deve ser garantido o direito da pessoa com deficiência à reserva de vagas em qualquer espécie de transporte coletivo interestadual (convencional/executivo/leito). Insubsistentes, assim, alegação da ré/apelante REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP no sentido de que o autor-apelado não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC) – ID 46237212, p.4. Como se viu, o autor/apelado tem insuficiência renal grave, e, por isso, beneficiário de passe-livre. Também restou inconteste que a ré/apelante somente oferece transporte coletivo interestadual, tipo convencional, um dia na semana, às quartas-feiras, no trajeto Brasília/DF–São Francisco/MG, quando há oferta de viagens pela ré todos os outros dias da semana em veículo tipo executivo ou leito. Em verdade, a ré/apelante REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP não se desincumbiu do seu dever de provar a “( ) existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art.373, II do CPC)” (ID. 47470746). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo no tocante à alegada violação aos artigos 75, § 2o, da Resolução ANTT 4.770/2015, e 2o, § 1o, da Resolução ANTT 1.692/2006, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “a teor do que dispõe o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial com fundamento em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal [...] não é cabível em sede de recurso especial, pois não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar atos normativos subalternos destituídos de natureza de lei federal" (AgInt no REsp n. 1.588.996/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/9/2016)” (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/3/2023). No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos II e LV, da CF, também não cabe subir o apelo especial, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016